Tribunal: TJDFT
Processo: 0734939-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM AO SEU PROPRIETÁRIO. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. NOMEAÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido na posse de terceiro, que fora denunciado pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. No caso, o veículo foi apreendido há mais de 300 (trezentos) dias, já tendo sido confeccionados os laudos da droga apreendida e o relatório de vistoria veicular. Portanto, o automóvel não interessa ao processo como elemento de prova. Assim, a sua restituição provisória ao Apelante, legítimo proprietário, conforme registro do DETRAN/DF, não frustra o disposto no art. 63 da Lei 11.343/06, haja vista que, caso se verifique, posteriormente, a sua vinculação à atividade ilícita, o Apelante terá que devolvê-lo, sob as penas da lei. Precedentes.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.